Tribunal: CARF
Processo: 10880.727013/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
Ainda que a transação se dê já na vigência da Lei no 7.713, de 1988, não incide imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação de participação societária, desde que o contribuinte detenha a propriedade das reportadas ações/quotas por, no mínimo, 5 (cinco) anos, sem mudança de titularidade enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que perdurou até 31/12/1988.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. CAPITALIZAÇÃO. RESERVAS DE CAPITAL. RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. EXCLUSÃO.
O aumento de capital decorrente da incorporação de reservas de capital e de incentivos fiscais não reflete no custo de aquisição das ações/quotas alienadas quando da apuração do correspondente ganho de capital.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. EXCLUSÃO DE VALOR COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Valor supostamente compensado não pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, por absoluta falta de previsão legal.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOAÇÃO.
Na transferência de direito de propriedade por doação, incide imposto de renda sobre o ganho de capital apurado entre o valor dos bens transferidos e os respectivos valores constante da declaração de bens do doador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.727013/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.289 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MISAKO MATSUNAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
Ainda que a transação se dê já na vigência da Lei no 7.713, de 1988, não incide
imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação de participação
societária, desde que o contribuinte detenha a propriedade das reportadas
ações/quotas por, no mínimo, 5 (cinco) anos, sem mudança de titularidade
enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que perdurou até 31/12/1988.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.727013/2016-91
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
CAPITALIZAÇÃO.
RESERVAS
DE
CAPITAL.
RESERVAS
DE
INCENTIVOS FISCAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. EXCLUSÃO.
O aumento de capital decorrente da incorporação de reservas de capital e de
incentivos fiscais não reflete no custo de aquisição das ações/quotas alienadas
quando da apuração do correspondente ganho de capital.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENCONTRO DE
CONTAS. EXCLUSÃO DE VALOR COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Valor supostamente compensado não pode ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, por absoluta falta de
previsão legal.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOAÇÃO.
Na transferência de direito de propriedade por doação, incide imposto de renda
sobre o ganho de capital apurado entre o valor dos bens transferidos e os
respectivos valores constante da declaração de bens do doador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento referente à apuração do ganho
de capital na alienação de participação societária.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-75.595 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.040 a 1.065):
Versa o presente processo sobre Lançamento, relativo ao ano-calendário de 2012, em
razão de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de 47.887.814
ações, representativas do capital da Yoki Alimentos S/A no valor total de R$
19.878.617,96, conforme demonstrativos abaixo:
[...]
A Autoridade Fiscal constatou supressão de valores recebidos do cálculo de ganho de
capital; utilização equivocada da isenção; e valoração indevida do custo de aquisição
das ações.
Segundo se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 22 e 23), o contribuinte era
detentor de 34,44735% do capital da Yoki. Em conformidade com seu percentual, e
considerando o valor total pago pela General Mills, a primeira parcela seria de R$
594.025.260,23 (34,44735% dos R$ 1.724.444.000,00 pagos pela totalidade das ações
da Yoki), e não de R$ 564.037.550,85, declarados pela contribuinte. Segundo apurado,
a 1a parcela estaria R$ 29.987.709,38 "menor do que teria direito, dada a sua
participação percentual no capital da empresa".
A Autoridade Fiscal apurou, ademais, que o contribuinte se valeu de interpretação
equivocada da legislação, declarando isento lote de 1.497.018 ações adquiridas em
1987.
Relativamente à valoração indevida do curso de aquisição das ações, o MD Auditor-
Fiscal examinou as reservas capitalizadas, e concluiu que parte delas não poderia
majorar o custo de aquisição das ações para efeito do cálculo de ganho de capital. Dessa
forma, expurgou-se os "aumentos de capital efetuados com recursos provenientes de
reservas de incentivos fiscais e reservas de capital"'(fls. 37), levando o custo de
aquisição ao valor de R$ 66.772.540,58.
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento (fls. 1002/1026), sob a alegação,
em breve síntese, de que: (i) a operação de venda de parte das ações (1.497.018) é
isenta, conforme Decreto-Lei n° 1510/1976, considerando que os títulos foram
adquiridas de 1971 a 1981; (ii) há direito adquirido na venda dessas ações em 2012; (iii)
houve erro na determinação do custo de aquisição utilizado para fins de apuração do
ganho de capital auferido, relativamente às ações adquiridas após 1988.
Assinala que a Autoridade Fiscal desconsiderou valores decorrentes de transação na
venda das ações (R$ 29.987.710,00), e somou à base de cálculo do tributo.
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Afirma que erro na apuração do custo ensejou entendimento no sentido de que a doação
de 9.130.00 ações da Yoki para o seu filho resultou ganho de capital tributável.
Pede o cancelamento do lançamento, a declaração de nulidade do lançamento, por ter
sido lavrado em desconformidade com a legislação, viciada a base de cálculo, ou
reconhecimento da invalidade da multa confiscatória imposta.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 1.040 a 1.065):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N° 1.510/1976. NÃO-INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO PELA LEI N°
7.713/1988.
Inexiste direito adquirido a isenção, salvo se houver sido concedida a prazo certo e sob
condição onerosa (CTN, art. 178). Para que possa haver a fruição do benefício, a lei
isentiva deve estar em vigor no momento em que ocorre o fato gerador. Raciocínio que
se aplica a hipóteses de não-incidência.
A não-incidência prevista no Decreto-lei n° 1.510/1976, art. 4°, alínea "d", não gerou
direito adquirido ao contribuinte, eis que não era onerosa e nem foi estabelecida a
prazo determinado.
Está sujeita ao imposto sobre o ganho de capital a alienação de participação societária
efetuada a partir de 1o de janeiro de 1989, ainda que, nessa data, já houvesse decorrido
o período de cinco anos da subscrição ou aquisição da participação.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.072 a 1.104):
1. Em sede preliminar, argui:
1.1. nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que os princípios da
motivação, ampla Defesa e verdade real foram infringidos, pois alguns argumentos da
impugnação foram desconsiderados;
1.2. nulidade do lançamento por erro na apuração do custo de aquisição das
citadas ações sob o fundamento de que foram excluídos os valores correspondentes aos aumentos
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

de capital realizados mediante a capitalização de reservas de correção monetária do capital e de
reservas de capital.
2. No mérito, discorre:
2.1. acerca de suposta questão de ordem, tratando da isenção do ganho de capital
na alienação do lote de 1.497.018 ações - adquiridas sob a vigência do Decreto-Lei no 1.510, de
1976 - a qual foi reconhecida pela PGFN, que incluiu referida matéria no rol das contendas
sobre as quais os procuradores estão dispensados, entre outros, de contestar e recorrer, conforme
Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016, item 1.22, alínea “u”;
2.2. acerca do direito adquirido à isenção supracitada (Decreto-Lei no 1.510, de
1976, art. 4o, alínea "d"; Súmula n. 544 do STF e CTN art. 178);
2.3. acerca de suposta supressão de R$ 29.987.710,00 recebidos na apuração do
ganho de capital sob o fundamento de que referida quantia foi paga mediante compensação
correspondente à compra de determinados ativos da Yoki pelo seu cônjuge, Sr. Mitsuo
Matsunaga - 4 (quatro) imóveis e a totalidade das ações representativas do capital da empresa
Indemil, controlada da Yoki. Tudo contratualmente ajustado e oferecido à tributação, sendo o
cônjuge devedor da Yoki, e a Recorrente credora da General Mills;
2.4. acerca de erro na apuração do custo de aquisição das ações alienadas, nestes
termos:
a) houve exclusão do valor correspondente ao aumento de capital, mediante
capitalização de reservas de correção monetária do capial e reservas de capital oriundas de
incentivos fiscais;
b) aduz erro na apuração do custo de aquisiçãoque, explicitanto, por ocasião da
sustentação oral, que foi desconsiderado o custo do lote composto por 45.899.637 ações
adquiridas em virtude da dissolução da sociedade Aldeinha.
2.5.
acerca da doação realizada pela Recorrente ao seu filho,
sob o fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei ordinária que prevê apuração do
ganho de capital nas doações efetuadas;
2.6. acerca dos sucessivos aumentos de capital com a utilização de lucros e
reservas sob o fundamento de que a isenção prevista no art. 4o do Decrelo-lei no 1.510, de 1976,
reflete nas 1.497.018 ações detidas até 1988, pois não houve emissão de novas ações.
2.7. acerca da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sob o
fundamento de que ela tem caráter confiscatório;
2.8. transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/2/2017
(processo digital, fl. 1.069), e a peça recursal foi interposta em 7/3/2017 (processo digital, fl.
1.072), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido por parte do sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142
do mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim sendo, não se apresenta razoável a arguição da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve erro na apuração do custo de
aquisição das ações alienadas, assim como pela inconstitucionalidade da multa de ofício. Não
obstante mencionada alegação, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I
a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentação e esclarecimentos relativos à declaração de
ajuste anual atinente ao ano-calendário de 2012 (DIRPF 2013). Portanto, compulsando os
preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a
autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já
transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 44 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 2 a 43).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
A propósito, enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo incabível sua declaração, por não
se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, se fosse o caso, outras supostas irregularidades,
incorreções ou omissões seriam sanadas se houvesse prejuízo ao sujeito passivo, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. No caso, nota-se ter ocorrido
desdobramentos de abordagens já objeto da discussão, como tais, nada inovando as razões já
discutidas.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da das premissas do caráter confiscatório da multa de
ofício, bem como de inconstitucionalidade da tributação do ganho de capital, manifesta-se não
caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória
n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009,
acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Alienação de participação societária - isenção do ganho de capital
O Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 4o, alínea “d”, afirmava
não incidir imposto de renda sobre o ganho de capital das pessoas físicas, nas alienações
efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da
participação. Confirma-se:
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos.
[...]
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
[...]
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Art 5o Para os efeitos da tributação prevista no art. 1o deste Decreto-lei, presume-se que
as alienações se referem às participações subscritas ou adquiridas mais recentemente e
que as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem.
No entanto, mencionado benefício fiscal restou revogado, a partir de 1o de janeiro
de 1989, pelos arts. 57 e 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, nestes termos:
Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o a
9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-Lei no 1.641, de 7 de
dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982, os
arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei no
2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei
no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de
21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
Nesse pressuposto, foram suscitas dúvidas acerca dos efeitos advindos em
decorrência da referida revogação, em especial, quanto às seguintes hipóteses:
1. mantém-se a presente isenção na subscrição ou aquisição da participação
societária original processada até 31 de dezembro de 1983, data limite para o cumprimento do
requisito temporal de 5 (cinco) anos antes da citada revogação, em 31/12/1988, ainda que a
alienação tenha ocorrido já sob vigência do novo mandamento legal;
2. ainda que a alienação tenha ocorrido já sob vigência do novo mandamento
legal, estende-se dito benefício fiscal à capitalização de lucros e reservas ocorrida a qualquer
tempo ou somente àquela sucedida até 31/12/1983 (limite temporal de cinco anos na propriedade
da participação antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88);
3. na apuração do ganho de capital, a capitalização de lucros e reservas compõe o
custo de aquisição da correspondente participação alienada.
Participação societária adquiridas até 31/12/1983
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que não incide
ganho de capital na alienação de participação societária adquirida até 31/12/1983 que
permaneceu no patrimônio do contribuinte por, no mínimo, 5 (cinco) anos, até a revogação do
Decreto-lei no 1.510, de 1976, em 31/12/1988, pela Lei no 7.713, de 1988. Entendimento
recepcionado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a qual, nos termos da
Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016, incluiu na lista de “Temas com dispensa de
contestar e/ou recorrer", alínea “u” do item 1.22, a isenção tratada no art. 4o, alínea “d” do
mencionado normativo legal. Confirma-se:
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido

Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Citado entendimento foi ratificado em 27 de junho de 2018, data de publicação do
o Ato Declaratório PGFN no 12, de 2018, comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74, de
2018, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, nestes termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Consoante isso, independentemente de suposta convicção pessoal divergente
acerca da matéria, resta a este julgador somente verificar se houve integral cumprimento do
lapso temporal legalmente estabelecido e, em caso positivo, prover o benefício requerido,
conforme estabelece o Regimento Interno do Carf, Anexo II, art. 62, § 1o, inciso II, alínea “c”,
verbis:
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Na forma vista, o STJ e a PGFN firmaram entendimento de que referida isenção
pode ser concedida nas alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713, de 1988,
desde que o suposto beneficiário complete 5 (cinco) anos na titularidade da respectiva ação/quota
ainda na vigência do Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
Visto a contextualização posta, passo à análise do caso concreto.
Em atendimento às requisições da fiscalização, a Recorrente apresentou
documentação demonstrando a composição de sua participação societária, aí se incluindo a
evolução das correspondentes aquisições, conforme demonstrativo e esclarecimentos transcritos
do Termo de Verificação Fiscal (processo digital, fl. 10):

(Destaques no original)
Oportuno salientar que, para fins de apuração do ganho de capital, a alienação é
gênero do qual a herança se traduz espécie, eis que, na partilha em processo de inventário, há a
transferência de propriedade das ações/quotas do espólio para o sucessor causa mortis. Assim
entendido, no caso em exame, não mais subsiste o requisito da titularidade, durante o lapso
temporal legalmente exigido para a fruição do mencionado benefício.
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Nessa perspectiva, a própria Norma revogada, em seu art. 4o, alínea “b”,
manifestava, expressamente, que a transmissão de titularidade da participação societária na
sucessão causa mortis era espécie de alienação. Portanto, isso, por si só, refuta supostas dúvidas
acerca da caracterização de alienação das mencionadas ações em reportadas espécies de
transferências. Confirma-se:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
a) pelo espólio, nas alienações “mortis causa”;
[...]
Em tal cenário, citada isenção tem natureza subjetiva, na medida em que atende
situação personalíssima do contribuinte que cumpriu requisito temporal legalmente previsto.
Nessa condição, insuscetível de transferência via sucessão causa mortis, razão por que a
titularidade do reportado direito era do ascendente falecido, e não da Recorrente. Este é o
entendimento da Segunda Turma do STJ, no REsp no 1.632.483/SP, nestes termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS. DIREITO
ADQUIRIDO. DECRETO-LEI No 1.510/1976. ALIENAÇÃO VIA SUCESSÃO
CAUSA MORTIS . IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DIREITO À
ISENÇÃO AO SUCESSOR. ART. 111 DO CTN. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AFASTAMENTO DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO CIVIL.
1. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, eis que o acórdão recorrido se
manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na
medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto,
em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura
quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir
pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
2. O acórdão recorrido se manifestou na esteira do entendimento da
jurisprudência deste STJ, o qual firmou orientação no sentido de que a isenção
concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, pode ser aplicada a
alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei n. 7.713/1988, desde que já
implementada a condição da isenção. Esse implemento da condição significa
completar cinco anos como titular das ações na vigência do Decreto-Lei n.
1.510/76.
3. A palavra alienação vem do latim alienare e significa transmitir a outrem bem
ou direito. Não há na legislação de regência qualquer necessidade de
manifestação de vontade para que haja alienação do direito, basta a transferência
da titularidade para que se caracterize a alienação, o que, na hipótese, ocorreu
pelo menos duas vezes com a sucessão causa mortis primeiro do avô e depois da
avó da recorrente. Portanto, o argumento segundo o qual a sucessão universal
causa mortis não configura alienação não prospera.
4. O fato de o então titular das ações, avô da recorrente, não ter usufruído do
direito adquirido à isenção de Imposto de Renda prevista na alínea "d" do art. 4o
do Decreto-Lei no 1.510/1976, não transfere tal isenção para sua sucessora, uma
vez que o benefício está atrelado à titularidade das ações pelo prazo de cinco
anos. Além disso, à época em que a impetrante se tornou titular das ações não
mais seria possível implementar as condições para fruição da referida isenção,
sobretudo porque já revogada pela Lei no 7.713/1988.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

5. Transferida a titularidade das ações para o sucessor causa mortis, não mais
subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido (reconhecido
ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro auferido com a
alienação das ações. É que, nos termos do art. 111, II, do CTN, a lei tributária
que
outorga isenção deve ser interpretada literalmente, o que impede o
reconhecimento da pretensão da impetrante, ora recorrente. Por fim, faz-se
necessário ressaltar que a relação jurídico-tributária atinente à isenção de
Imposto
de Renda discutida na hipótese está regida pelo Código Tributário Nacional,
norma especial em relação ao Código Civil, razão pela qual, forte no princípio da
especialidade, aplica-se a disciplina da norma especial em detrimento da norma
geral.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1.632.483/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
14/11/2016)
Do exposto, é notório que referidas aquisições se deram posteriormente a 1983,
razão por que fica afastado o benefício pretendido por falta do cumprimento de requisito
indispensável, qual seja: deter a propriedade das reportadas ações por, no mínimo, 5 (cinco)
anos, sem mudança de titularidade, enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que
perdurou até 31/12/1988.
Extensão do benefício fiscal à capitalização de lucros e reservas
Conforme visto no relatório, a Recorrente manifesta que os sucessivos aumentos
de capital com a utilização de lucros e reservas não afetam a isenção vista no art. 4o do Decrelo-
lei no 1.510, de 1976, das 1.497.018 ações detidas até 1988, pois ausente emissão de novas ações.
Por conseguinte, trata-se de matéria já enfrentada no tópico anterior, cuja pretensão foi refutada,
exclusivamente por falta do cumprimento de requisito indispensável para o gozo do citado
benefício fiscal.
Custo de aquisição das ações alienadas
Incorporação de lucros e reservas
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 10, § único, afirmava que o custo
de aquisição referente ao aumento de capital realizado mediante a incorporação de lucros,
apurados a partir de janeiro de 1996, ou de reservas por eles constituídas é igual à respectiva
capitalização. Confira-se:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Por oportuno, acrescente-se que a alteração implementada por meio da Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014, art. 9o, ratificou citado comando legal, cuja redação se vê no § 1o
por ela introduzido, nestes termos:
Art. 10. [...]
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por
incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
Nesse pressuposto, o eixo mandamental presente no normativo legal transcrito
precedentemente, por si só, já confirma a hipótese de que o aumento de capital realizado
mediante a incorporação de reservas de capital e de incentivos fiscais não integra o custo de
aquisição da participação alienada. Trata-se, pois, de entendimento já consolidado na Receita
Federal do Brasil, conforme Solução de Consulta no 4.015, da SRRF04, de 26/8/2017. Confira-
se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
REFORMA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF04/DIS1T N° 45, DE 7 DE
JUNHO
DE
2013,
PARA
ALINHAMENTO
`A
ORIENTAÇÃO
DA
COORDENAÇÃO-GERAL
DE

TRIBUTAÇÃO
(COSIT)
REFERENTE
Á
MATÉRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS E LUCROS. EFEITOS.
Conforme entendimento da Cosit, somente o aumento de capital mediante a
incorporação de lucros ou de reservas constituídas com lucros possibilita o incremento
no custo de aquisição da participação societária, em valor equivalente á parcela
capitalizada dos lucros ou das reservas constituirias [sic] com esses lucros que
corresponder á participação do sócio ou acionista na investida.
Dispositivos Legais: Lei n= 7 713, de 1988, art 16; Lei n= 9.249, de 1995. art. 10.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N5 10. DE 3 DE
FEVEREIRO DE 2016.
Tendo em vista o exposto, a fiscalização procedeu exatamente como manda o
preceito legal norteador do lançamento questionado, na medida em que, por um lado,
considerou os aumentos no custo de aquisição decorrentes da capitalização de lucros ou de
reservas por eles constituídas; mas, por outro, isolou tais custos das alterações supostamente
advindos pela incorporação de reservas de capital e de incentivos fiscais. Com tal perspectiva,
dita participação societária refletiu a seguinte evolução (processo digital, fls. 9 a 43):
1. em 30/4/2010, desconsiderada a capitalização de reservas de incentivos fiscais
na quantia de R$ 33.506.476,36, permaneceu o investimento de R$ 8.005.102,83, equivalente à
participação societária no capital social (7,6319145% de R$ 104.889.839,04);
2. em 30/4/2011, foi desconsiderada a capitalização de reservas de incentivos
fiscais e de capital nas quantias de R$ 31.583.150,14 e R$ 2.064.474,66 respectivamente.
Todavia, acatada aquela correspondente à incorporação da reserva de lucro no valor de R$
2.772.458,20, passou o correspondente investimento para R$ 8.216.694,47, equivalente à
participação societária no capital social (7,6319145% de R$ 107.662.297,24);
3. em 12/4/2012, foi desconsiderada a capitalização de reserva de incentivos
fiscais na quantia de R$ 34.234.050,73, assim como, em 14/4/2012, capitalização de reserva de
capital no valor de R$ 9.221.157,82. Todavia, acatada aquela correspondente à incorporação
das reservas de lucro e legal nos valores de R$ 29.872.285,94 e R$ 6.258.463.34
respectivamente, passou o correspondente investimento para R$ 10.974.162,36, equivalente à
participação societária no capital social (7,6319145% de R$ 143.793.046,52);
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

4. em 24/7/2012, acatada a capitalização de reserva de lucro na quantia de R$
50.046.365,16, passou o correspondente investimento para R$ 66.772.540,58, equivalente à
participação societária no capital social (34,4473500% de R$ 193.839.411,68).

Ações originárias da sociedade Aldeinha
Acrescente-se que, embora a Recorrente, em sua peça recursal, não tenha se
insurgido diretamente contra o custo de aquisição, considerado pela fiscalização, das ações
originárias da sociedade Aldeinha, o que, mais explicitamente, foi manifestado durante a sessão
pelo Patrono, entendo que a razão não está com a Recorrente. É o que se infere quando
compulsamos os excetos do Termo de Verificação Fiscal transcritos na sequência (processo
digital, fls. 10, 11, 20 e 21):

[...]
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

[...]
56 - As maiores mudanças na companhia aconteceram nos anos de 2011 e
2012, ano da venda de todas as ações para a General Mills. No final do ano de
2011 o quadro acionário da Yoki S/A estava configurado como se demonstra
abaixo:

[...]
58 - Em 02 de julho de 2012 houve a dissolução da empresa Aldeinha
Participações tendo suas sócias, Yeda Kitano e Misako Matsunaga, recebido as ações da
Yoki em devolução do capital da empresa extinta (ver documentos no item "Atos
Sociais Aldeinha" do processo).
A propósito, transcrevo excerto do Termo de Verificação Fiscal relatando resposta
da Recorrente explicitando o critério de valoração das ações recebidas em decorrência da
reportada dissolução social, nestes termos (processo digital, fls. 11):

59 - Novamente, em 24/07/2012, houve nova Assembleia Geral Ordinária - AGE na
Yoki, onde se aprovou novo aumento de capital com a incorporação dos lucros havidos
pela companhia até o mês de julho de 2012. O capital passa a ser de R$ 304.448.721,39
divididos pelos acionistas como se demonstra no quadro abaixo:

Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

CAPITAL ACIONÁRIO DA YOKI EM JULHO DE 2012

60 - No início de agosto de 2012 houve a alienação de todas as ações para a
General Mills, que passa a ser a controladora da Yoki.
(Destaques no original)
Desse conjunto probatório, nota-se que, até 1o de julho de 2012 (véspera da
alienação), a Recorrente era detentora direta somente de aproximados 7% (sete por cento) do
capital social alienado, o qual era composto por 10.430.872 ações. No entanto, com a dissolução
da sociedade Aldeinha, no dia seguinte (2/7/2012), citada participação societária alçou o patamar
aproximado de 34,5% (trinta e quatro e meio por cento), cuja representação atingiu o
quantitativo de 47.887.814 ações.
Nesse contexto, referido ganho de capital foi apurado relativamente à parcela
recebida de R$ 594.025.260,23, correspondente ao montante de ações do capital alienado que
detinha a Recorrente – 34,44735% de R$ 1.724.444.000,00 – (Processo digital, fl.22). Confira-
se:

Na sequencia, destacamos o custo de aquisição apurado pela fiscalização, sobre o
qual foi calculado o reportado ganho de capital ora questionado, nestes termos (processo digital,
fls. 37):

Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Arrematando a questão, não há que se embaralhar o patrimônio da extinta
sociedade Aldeinha com o da Yoki, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas, ainda que a
Recorrente fosse acionista de ambas. Assim considerado, conforme se viu precedentemente, tem-
se que:
1. os valores de alienação e custo de aquisição, a serem considerados para a
apuração do ganho de capital de todos os acionistas, somaram R$ 1.724.444.000,00 e R$
193.839.411,68 respectivamente;
2. se dita alienação tivesse ocorrido antes de referida reorganização societária,
para fins de apuração dos ganhos de capital, a Recorrente e a sociedade Aldeinha teriam se
apropriado de quantias proporcionais às suas respectivas participações societárias, que eram
aproximados 7% (sete por cento) e 63% (sessenta e três por cento) respectivamente;
3. caso supostamente a sociedade Aldeinha não tivesse sido dissolvida, restaria
para a Contribuinte quantias proporcionais a 7,6319% de R$ 1.724.444.000,00 e R$
193.839.411,68, correspondentes aos valores de alienação e custo de aquisição respectivamente.
4. a Contribuinte detinha participação de 50% (cinquenta por cento) na sociedade
Aldeinha, a qual possuía patrimônio próprio, aí se incluindo as 91.799.451 ações da Yoki.
Portanto, pelo fato da mencionada dissolução efetivada em 2/7/2012, dentre outros supostos
bens recebidos, metade destes papéis foi transferida para o patrimônio da Recorrente, razão por
que, excluídas aquelas doadas ao filho, restaram-lhe as 47.887.814, que foram totalmente
alienadas;
5. a nova composição societária refletiu na apuração do ganho de capital em
discussão, na medida em que os valores de alienação e custo de aquisição corresponderam a
aproximados 34,73% (trinta e quatro, virgula setenta e três por cento) de R$ 1.724.444.000,00 e
R$ 193.839.411,68 respectivamente.
Do exposto, agiu corretamente a fiscalização, pois, excluídos os aumentos de
capital decorrentes das incorporações das reservas de incentivos fiscais e de capital por falta de
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

amparo legal, o custo total das ações alienadas somou o montante de R$ 193.839.411,68, do
qual a Recorrente se aproveita da parcela de R$ 66.772.540,58, equivalente à sua, agora,
participação societária de aproximados 34,73%. De modo diverso, caso o custo de aquisição da
suposta “parcela societária recebida da Aldeinha” tivesse sido desconsiderado, como arguíu o
patrono, a Recorrente se utilizaria de apenas R$ 14.789.947,11, correspondente à participação
anterior de 7,63% (sete, vírgula sessenta e três por cento), o que não se cogitou no procedimento
fiscal.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às “compensação de valores com o cônjuge” e
“ganho de capital na doação de bens a valor de mercado”, a Recorrente basicamente reiterou
os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo,
tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos:
Compensação de valores com o cônjuge
A Recorrente manifesta que os R$ 29.987.710,00 foram excluídos do valor da
alienação quando da apuração do ganho de capital, porque referida quantia foi recebida mediante
compensação contratualmente ajustada com seu cônjuge, Sr. Mitsuo Matsunaga. Mais
especificamente, o cônjuge era devedor da Yoki, pois dela adquiriu 4 (quatro) imóveis e a
totalidade das ações representativas do capital da empresa Indemil, dívida compensada com o
crédito remanescente de igual valor que a Recorrente detinha com a General Mills.
Tocante a isso, acertada a decisão de origem, cujos fundamentos transcrevemos:
[...]
85 - Conclui-se, após os esclarecimentos acima, que o valor a ser considerado como de
alienação das ações da Yokl são os constantes do quadro inserido no parágrafo 68 retro,
ou seja R$ 594,025.260,00 (1a parcela) e R$ 8.920.120,00 (2a parcela). O fato de a
contribuinte ter adquirido 4 imóveis, por R$ 2.000.000,00, com parte dessa venda não a
autorizava a deduzir tal valor na apuração do imposto incidente sobro o ganho de
capital.
86 - Da mesma forma, a parcela do valor a que teria direito pela venda da Yoki utilizada
para abater a aquisição da Indemil não pode ser deduzido da base de cálculo do imposto
de renda incidente sobre o ganho de capital, por absoluta falta de previsão legal.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

87 - Portanto, estaremos considerando no cálculo do imposto de renda incidente sobre o
ganho de capital, como valor de venda das ações da Yoki, aqueles inseridos no quadro
do parágrafo 68 acima.

68 - Portanto, em conformidade ao seu percentual de participação no capital da
empresa, era de se esperar que os valores recebidos pela contribuinte sobre os
pagamentos efetuadas pela General Mills, fossem os demonstrados abaixo:

69 - Pelas informações da contribuinte, comprovados pelos depósitos efetuados em sua
conta bancária, vê-se que a 2a parcela recebida, no valor de R$ 8.920.120,39, guarda
proporcionalidade com o percentual do capitai por ela detido. No entanto, os R$
564.037.550,85, recebido em agosto de 2012 a título de 1a parcela, está R$
29.987.709,38 menor do que teria direito, dada a sua participação percentual no capital
da empresa.
Nada há para acrescer ao exame feito no curso da autuação.
Ganho de capital na doação de bens a valor de mercado
153 - Conforme anteriormente relatado, a contribuinte doou 9.130.000 da Yoki para seu
filho, Mauro Kitano Matsunaga. Tal doação pode também ser comprovada por meio do
assentamento do Livro de Registro de Ações e ocorreu em 17/07/2012 (ver documentos
no item "Livro de Ações" do processo).
154 - Consultando as informações inseridas na DIRPF da Sra. Misako, confirma-se que
as ações foram transferidas por R$ 16.707,900,00, Portanto, por ocasião da
transferência, cada ação teve seu valor estipulado em R$ 1.83 (ver documento no item
DIRPF 2013" do processo).
155 - A legislação do imposto de renda prevê a incidência do imposto de renda sobre a
doação efetuada por valor de mercado, quando este for maior que o valor contido na
declaração, cabendo ao doador a responsabilidade pelo seu pagamento, Senão vejamos:
[...]
156 - Foi demonstrado anteriormente que o custo de aquisição das ações da Yoki estava
afetado por reservas de incentivos fiscais e reservas de capital que não podem compor
tal custo, por falta de amparo legal. Se tais majorações não valem para aumentar o valor
das ações que ficaram em poder da contribuinte também não podem ser aceitas para
majorar as ações doadas para o seu filho.
157 - Conforme quadro inserido após o parágrafo 145, que vai novamente colado
abaixo, na data de 17/07/2012, as 139.017.414 ações que compunham o capital da
empresa valiam, para efeito de custo de aquisição, o valor de R$ 143.793 046,52, ou
seja, R$ 1.0343 por ação.
[...]
Correta e coerente a análise do Auditor-Fiscal, relativamente ao valor apurado para cada
ação, de forma a que fosse possível apurar o ganho de capital e imposto devido pelo
Impugnante.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Como se viu, embora cada ação transferida custasse R$ 1,0343, reportados ativos
foram transferidas ao custo unitário de R$ 1,83, restando notório o ganho de capital apurado e
tributado pela fiscalização.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Por tais razões, o CARF pacificou igual entendimento acerca do tema, segundo
os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital